Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-74.2022.8.11.0055
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016929-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLERA PIRES MOURA - CPF: 551.130.521-91 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar
se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, e da Súmula nº 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de requisitos legais previstos no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. Ademais, conforme a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, tal extinção depende de provocação da parte ré.

4. No caso concreto, não se verifica qualquer ato pendente de impulso processual a cargo da Apelante, tampouco sua inércia, havendo cumprimento regular da sentença com expedição e pagamento de RPV e honorários.

5. As intimações existentes eram meramente informativas, não exigindo providência da parte, o que afasta a caracterização do abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora quanto a diligências que lhe incumbem. A ausência de manifestação em face de intimação meramente informativa não caracteriza abandono da causa
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2112363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLERA PIRES MOURA
contra a sentença que, em
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa.

Aduz que o processo se encontrava na fase de cumprimento de sentença, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), alvará de levantamento e, inclusive, de precatório, o que afasta a caracterização de abandono da causa, devendo os autos apenas aguardar o pagamento do valor requisitado.

Assevera que a intimação realizada nos autos não teve como finalidade o impulsionamento processual, limitando-se a informar acerca da expedição de alvará de levantamento. Assim, não se exigia manifestação da parte autora.

Afirma que, além de não ter havido intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, também não foi formulado pelo executado requerimento de extinção do feito, o que contraria a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra (Id. 296548388).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

CLERA PIRES MOURA
propôs
execução individual de sentença coletiva
contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos do
mandado de segurança coletivo
nº 1000850-93.2017.8.11.0055 impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra (SSERP)
contra ato do
Prefeito do Município de Tangará da Serra
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores, ocupantes dos cargos de agente de combate às endemias e de agente comunitário de saúde, ao recebimento de adicional por tempo de serviço, com a consequente determinação do pagamento dos valores retroativos desde a data de ajuizamento da demanda coletiva.

No curso do processo executório, houve a homologação dos cálculos apresentados, com o devido reconhecimento e destaque da verba honorária (Id. 296547926). Em seguida, foi expedido Precatório referente ao valor principal (Id. 296547947) e Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativamente aos honorários advocatícios (Id. 296547946). Quanto a estes, ocorreu a posterior expedição de alvará e o depósito judicial dos valores devidos (Id. 296548364).

Posteriormente, as partes foram regularmente intimadas acerca da expedição do alvará e do seu cumprimento (Id’s. 296548365 e 296548367).

Não obstante todo esse trâmite e do evidente andamento processual, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte Exequente, ora Apelante (Id. 296548368).

É certo que, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser extinto sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, o §1º do mesmo artigo impõe como requisito a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...].

Além disso, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi observado, uma vez que não houve qualquer requerimento do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, ora Apelado, pleiteando a extinção do feito por abandono. A extinção foi promovida de ofício, sem provocação da parte adversa.

Ademais, não houve intimação pessoal da Apelante para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias, tampouco para que promovesse qualquer ato de impulso processual. As últimas intimações limitaram-se à comunicação da prática de atos ordinatórios, como a expedição e o cumprimento de alvará eletrônico para levantamento de valores, inexistindo qualquer pendência atribuída à Exequente.

Ao contrário, o processo encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, em curso regular, com a Requisição de Pequeno Valor (RPV) já expedido e devidamente cumprido, inclusive com o pagamento dos honorários advocatícios realizado. A

Exequente, ora Apelante, foi regularmente intimada, manteve-se atuante e apresentou suas manifestações dentro dos prazos legais, de forma clara e tempestiva, sem qualquer indício de desídia ou inércia.

É certo que,
a ausência de manifestação pela parte diante de intimação meramente informativa não caracteriza abandono da causa, pois esse tipo de intimação não exige da parte qualquer ato de impulso processual
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abandono somente pode ser reconhecido quando a parte deixa de praticar ato obrigatório para o regular andamento do feito, após ser devidamente intimada para tal providência:

[...]
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2112363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023). [grifo nosso]

[...]
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.11.2017). [grifo nosso]

Portanto, no caso dos autos, não há como reconhecer o abandono da causa, uma vez que as intimações dirigidas à Apelante tinham caráter meramente comunicativo. Assim, é patente a nulidade da sentença, em razão da ausência dos pressupostos legais necessários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025